Tribunal: CARF
Processo: 15467.000070/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000070/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ALEXANDRE DA MOTTA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 2.091,21, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 2.789,74
(já tendo sido restituído R$ 2.077,16), para o imposto a restituir ajustado de R$ 137,50 (fls. 5/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 3/4),
alegando trata-se de abono pecuniário de férias, valor este isento e não tributável, ao teor da IN
RFB no 936, de 05/05/2009, tendo sido apresentada DAA retificadora tempestiva visando a sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000070/2010-38
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000070/2010-38

exclusão dos rendimentos tributáveis declarados, requerendo, ao final, a improcedência da ação
fiscal.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 23/25), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Inexistindo prova de que o abono pecuniário de férias tenha integrado os rendimentos
tributáveis, assim informados pela fonte pagadora em DIRF, impõe-se a manutenção da
infração de omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão, em 29/01/2013 (fls. 26/27), o contribuinte, em
17/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 34), trazendo aos autos o comprovante do
pagamento do abono férias, transitado em sua folha de pagamento do mês de janeiro de 2005,
requerendo, ao final, a revisão do julgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/109.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ1
ocorreu, via postal por AR (fls. 26/27 e 29), em 29/01/2013 (terça-feira) no domicílio fiscal eleito
pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 29/01/13, com
matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal:

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.152 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000070/2010-38

Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 30/01/2013 (quarta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 28/02/2013 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 17/10/2013 (fls. 34), é há muito intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 29/01/2013 (fls. 26/27 e 29), deve-se contar a partir desta
data o prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 28/02/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 17/10/2013, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Original